Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
E PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708333-13.2023.8.07.0004 EMBARGANTE: MARCELO LUIZ CASSIMIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELO LUIZ CASSIMIRO em face do acórdão n. 2001663. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator